Tribunal: TJDFT
Processo: 0025454-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL No 5.175/2013. PARCELA DE REAJUSTE. CRISE FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL E DÚVIDA OBJETIVA QUANTO ÀS DESPESAS DA LEI EM EXAME ESTAREM ACOBERTADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO ORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. RE 905.357. TEMA 864. OMISSÕES SANADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito à qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.
3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.175/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).
4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).
5. Ante a necessidade de produção de prova pericial, para demonstrar a efetiva previsão da despesa na Lei Orçamentária Anual de 2015, não se encontra presente prova pré-constituída, evidenciando-se, pois, a inadequada a via do writ.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento.